Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-61.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. “HOME CARE”. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO DO SERVIÇO. PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. É imperioso o deferimento de internação domiciliar quando indicado por médico responsável para tratamento do segurado de plano de saúde, porque à seguradora não é dado escolher o tratamento adequado a cada doença. Precedentes do c. STJ.
2. A ausência de previsão contratual não obsta a cobertura do tratamento “home care” se não houver fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do paciente.
3. Não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando a operadora de plano de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.